Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723998-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AXADAO COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA, JOSE GONCALVES NETO AGRAVADO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Ausência de Renda e de Patrimônio – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Como cediço, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). No caso em apreço, todavia, a parte agravante demonstrou ter dado baixa do seu registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Assim, estando extinta e liquidada a Pessoa Jurídica, não há mais renda, tampouco patrimônio, situação apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. CNPJ. PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, induz ao reconhecimento da veracidade da alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 5. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1724331, 07127078420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) “APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BAIXA NO REGISTRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ demonstra a inatividade da empresa e faz presumir que a pessoa jurídica não tem condições de suportar os encargos do processo, constituindo documento hábil a comprovar a situação de hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao embargante o ônus probatório concernente à desconstituição do título em que se funda a execução. 3. A mera alegação de que a relação jurídica originária dos cheques emitidos não se perfectibilizou, sem qualquer prova dos termos do negócio jurídico e do seu inadimplemento, não permite inferir pela inexigibilidade do título. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1044598, 20130310131256APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 354/359) Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator